Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
VISTOS.
1. MÁRCIA FRANCOSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no 1007184-06.2020.8.11.0002 impetrado contra ato da EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, que indeferiu “A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda a eficácia das Leis Ordinárias 1.706/1997 e 2.706/2004, e consequentemente seja restabelecido o pagamento dos valores correntes ao quinto/incorporação de função à Impetrante, nos moldes estabelecidos pela Lei 12.016/2009 a medida que se impõe é a concessão do presente mandamus em caráter liminar” (id. 38421450 – págs. 3 e 21).
A agravante relata ter obtido a concessão do direito à incorporação de quintos de cargo comissionado (Portaria no 342/2011), conforme estabelece o art. 72, § 1o da Lei Complementar no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande), cujo valor recebeu até março/2017, quando o Tribunal de Contas de Mato Grosso, baseado em uma lei inconstitucional, inválida e sem eficácia recomendou a agravada que cessasse o pagamento do referido direito.
Aduz que vem tentando resolver administrativamente o impasse, individualmente e por meio de seu sindicato de classe, com diversos recursos perante o TCE tentando demonstrar a ineficácia da Lei Ordinária 1.706/1997 diante da não obediência ao princípio constitucional da publicidade, mas o processo está parado desde agosto/2019, no protocolo 195472/2019. Acrescenta, ainda, que a referida lei é inconstitucional por não respeitar a hierarquia das leis, tendo em vista que alterou lei complementar, sendo lei ordinária.
Em invectiva aos termos da decisão agravada, pondera desnecessária a dilação probatória, pois a verossimilhança está no fato de tanto a Procuradoria Legislativa quanto o Superintendente de pessoas afirmarem que não há registro da Lei 1.706/1997, que revogou o § 2o do art. 72, da Lei Complementar no 1.164/1991.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda a eficácia das Leis Ordinárias 1.706/1997 e 2.706/2004, e consequentemente seja restabelecido o pagamento dos valores decorrentes ao quinto/incorporação de função à Agravante (id. 38418999 – págs. 1/20).
Protocolado o recurso no dia 25/03/2020, 00:05:14 e distribuído inicialmente a esta relatora, a agravante atravessou pedido, na mesma data, no qual, com foros de emenda à peça recursal, reiterou o pedido de liminar (id. 38470558).
É a suma do necessário. Decido.
2. Presentes os requisitos de cabimento (art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse norte, sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão impugnada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, no caso, a negativa de liminar em mandado de segurança em que pleiteada a suspensão da eficácia das Leis Ordinárias no 1.706/1997 e 2.706/2004, e o consequentemente restabelecimento do pagamento de valores decorrentes da incorporação de quintos à agravante, resumida na asserção de que – verbis: “o presente caso exige maior dilação probatória, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de maiores análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória”.
J.E. CARREIRA ALVIM anota que no “No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar”, explicitando que “ não tem sentido falar-se em fumus boni iuris em liminar mandamental, porque o mandamus, diversamente das demais ações de conhecimento, se destina à proteção de direito líquido e certo, somente passível de ser provado por prova documental e pré-constituída, pelo que, para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa), ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual” (in Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174).
Nessa direção, haure-se que diante da complexidade da situação fática narrada pela ora agravante, o juízo entendeu indispensável a oitiva do agravado para fins de formar um juízo de valor mais específico, acerca da lide posta na origem, o que é perfeitamente crível, máxime diante da exigência de direito líquido e certo (probabilidade máxima) que seja cognoscível aprioristicamente.
Basta ver, acerca da previsão legal da verba pessoal remuneratória, que a sua incorporação resulta da aplicação do art. 72, § 2o da Lei Municipal no 1.164/1991 combinado com o disposto na Lei Municipal no 3.185/2008, contudo, a ADI no 18531/2011 declarou a “inconstitucionalidade da Lei Complementar no 3.185/2008, que acrescentou o § 2o no art. 72 da Lei Complementar no 1.164/91” (id. 38421452 – págs . 26 e 30).
A intrincar a matéria, há o intento de repristinação do § 2o do art. 72, da Lei Estatutária, em função da Lei Ordinária no 2.706/2004, que revogou a Lei Ordinária no 1.706/1997, que por sua vez havia revogado expressamente o multicitado parágrafo, embora tida ineficaz, sendo certo que o procedimento levado a efeito pelo Tribunal de Contas teve origem em denúncia esteada na aludida declaração de inconstitucionalidade, alcançando os servidores beneficiados por incorporações nos últimos 05 (cinco) anos contados da abertura da denúncia (id. 38421452 – págs. 8 e 9).
O Edital de Notificação no 01/2017, de 29/05/2017, informa que a supressão do pagamento dos valores foi precedida de procedimento administrativo, autos do Procedimento no 16.861-0/2014, do TCE/MT, onde foi assegurado aos referidos servidores o contraditório e a ampla defesa. Os Editais de Notificação no 003/2017 e 006/2017, embora referentes a outros servidores, mas afetos a revisão da incorporação da gratificação de função, consignam o manejo de recursos administrativos (id. 38421453 – págs. 17/23).
Assim, conquanto relevante a brandida ineficácia da Lei no 1.706/1997, diante da carga cognitiva disposta no vertente recurso e os termos da decisão proferida pelo juízo natural, cumpre, minimamente, oportunizar o contraditório, ademais, a situação relatada não é contemporânea à impetração nem se opera receio de ineficácia da medida, acaso deferida no julgamento do mérito.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.